Tribunal: TJSP
Processo: 0022619-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO O AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APRECIAR A IRRESIGNAÇÃO – WRIT QUE NÃO SE PRESTA PARA IMPUGNAR DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES PROCESSUAIS COMO FOSSE SUCEDÂNEO RECURSAL, ANOTANDO-SE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO CABIMENTO DE RECURSO (LEP, ART. 197) – PEDIDO INDEFERIDO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO O AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APRECIAR A IRRESIGNAÇÃO – WRIT QUE NÃO SE PRESTA PARA IMPUGNAR DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES PROCESSUAIS COMO FOSSE SUCEDÂNEO RECURSAL, ANOTANDO-SE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO CABIMENTO DE RECURSO (LEP, ART. 197) – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.